Tribunal: TJMT
Processo: 1033653-30.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033653-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONAS NOLASCO DE SOUZA - CPF: 039.149.331-00 (APELADO), JOSE EDUARDO SOLDA DOMINGUES - CPF: 053.491.381-46 (ADVOGADO), CAROLINA DE SOUZA STAGLIANO - CPF: 023.659.421-48 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PADRÃO ATÍPICO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 9.854,35, decorrente de transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito furtado, e condenou as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se transações realizadas com cartão físico mediante inserção de senha configuram débito exigível ou fraude que enseja responsabilização das instituições financeiras; (ii) aferir a existência de falha na prestação do serviço diante do padrão atípico das operações questionadas; e (iii) examinar a configuração de dano moral indenizável e a adequação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

4. Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479/STJ).

5. A utilização de cartão com chip e senha não exime a responsabilidade quando as operações destoam do perfil do consumidor e este contesta prontamente as transações, caracterizando falha no dever de segurança.

6. Verificou-se padrão atípico de consumo, com múltiplas compras em valores expressivos num curtíssimo espaço de tempo, circunstância que deveria ter acionado alertas de segurança, cuja inércia caracteriza falha na prestação do serviço.

7. O consumidor agiu com diligência ao comunicar prontamente o furto, registrar boletim de ocorrência e formalizar contestação das compras, inexistindo culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade objetiva.

8. A cobrança de dívida inexistente e o desvio produtivo do consumidor configuram dano moral indenizável.

9. O quantum indenizatório deve observar razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se a redução para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas com cartão furtado quando as operações apresentam padrão atípico incompatível com o perfil habitual do consumidor. 2. A ausência de mecanismos eficazes de detecção de padrões suspeitos caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno. 3. O dano moral decorrente de cobrança indevida justifica indenização compensatória com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ, REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, j. 09.08.2022; STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LOJAS RENNER S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, na
ação declaratória de inexigibilidade de débito de cartões de crédito cumulada com responsabilidade civil
ajuizada por
JONAS NOLASCO DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a)
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida na decisão de ID 168271767;

b)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.854,35 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente às transações fraudulentas discutidas nesta lide, determinando o cancelamento definitivo de quaisquer cobranças a ele relacionadas;

c)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic;

(...)

Em razão da sucumbência, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado”.

As apelantes alegam, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, pois reconheceu indevidamente a inexigibilidade do débito discutido e as condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Sustentam que a demanda originária decorre da alegação de que o autor teria sido vítima de furto de seus pertences, ocasião em que seu cartão de crédito teria sido utilizado para realizar compras não reconhecidas. Todavia, defendem que as transações questionadas foram efetivadas regularmente mediante inserção de senha na maquineta, circunstância que indicaria utilização legítima do cartão físico e afastaria a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Argumentam que não houve comunicação imediata à instituição acerca do suposto furto ou extravio do cartão, tampouco comprovação de registro de boletim de ocorrência, tendo o contato com a central de atendimento ocorrido apenas posteriormente às transações. Defendem que, conforme as cláusulas contratuais do cartão de crédito, o titular é responsável pela guarda do cartão e pelo sigilo da senha pessoal, sendo as compras realizadas com inserção de senha consideradas de responsabilidade do portador, salvo prova de irregularidade no sistema ou falha da instituição, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Sustentam, ainda, que inexiste ato ilícito ou falha na prestação do serviço capaz de ensejar responsabilidade civil, pois a instituição agiu conforme os procedimentos internos e as regras contratuais, inexistindo nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados. Nesse contexto, afirmam que a inscrição do débito e eventual negativação do nome do consumidor decorreriam do exercício regular de direito diante da inadimplência, não configurando dano moral indenizável.

Por fim, aduzem que, ainda que não seja afastada integralmente a condenação, o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso, podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte autora. Assim, requerem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da exigibilidade do débito discutido e a exclusão, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 350266370, o apelado sustenta que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, pois reconheceu corretamente a inexistência do débito e a responsabilidade das apelantes pelos danos morais decorrentes de compras fraudulentas realizadas com seu cartão de crédito após o furto de seus pertences. Afirma que registrou boletim de ocorrência acerca do fato e que também apresentou formulários de contestação das transações, circunstâncias devidamente comprovadas nos autos, razão pela qual o juízo de origem concluiu pela falha na prestação do serviço das instituições financeiras.

Defende que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a simples alegação de utilização do cartão físico com chip não afasta a responsabilidade das apelantes, sobretudo porque as transações realizadas destoavam do perfil de consumo do cliente e não foram apresentados elementos capazes de demonstrar a inexistência de falha nos sistemas de segurança ou culpa exclusiva do consumidor.

Sustenta, ainda, que agiu com diligência ao comunicar o ocorrido e contestar as compras fraudulentas, inexistindo culpa exclusiva da vítima. Aduz que os transtornos experimentados ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. Assim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LOJAS RENNER S.A. e REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a)
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida na decisão de ID 168271767;

b)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.854,35 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente às transações fraudulentas discutidas nesta lide, determinando o cancelamento definitivo de quaisquer cobranças a ele relacionadas;

c)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic;

(...)

Em razão da sucumbência, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado”.

A controvérsia cinge-se em verificar se as transações realizadas com o cartão de crédito do apelado após o furto de seus pertences configuram débito exigível ou se, ao contrário, caracterizam fraude que enseja a responsabilização das instituições financeiras apelantes, bem como a existência e extensão de eventual dano moral indenizável.

De início, é imperioso reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se o apelado na figura de consumidor e as apelantes na de fornecedoras de serviços, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tal diploma, por sua vez, é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, constituem fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, que não tem o condão de afastar sua responsabilidade. Este é o teor da Súmula 479 do STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso em análise, as apelantes sustentam que as transações foram realizadas com cartão físico dotado de chip mediante inserção de senha pessoal, circunstância que, segundo seu entendimento e cláusula contratual, transferiria a responsabilidade ao titular. Contudo, tal argumento não é suficiente, por si só, para eximir as apelantes de sua responsabilidade.

Primeiramente, causa profunda estranheza a alegação das apelantes de que "
não houve qualquer lavratura de boletim de ocorrência para comunicar o suposto furto
". Tal afirmação, além de inverídica, demonstra uma leitura desatenta dos autos. O Boletim de Ocorrência foi devidamente juntado aos autos (id. 350265920), narrando em detalhes o furto sofrido pelo apelado em 29 de junho de 2024, quando teve seus pertences subtraídos do interior de seu veículo, incluindo o cartão de crédito das apelantes.

Ademais, o apelado demonstrou ter agido com a diligência que lhe era esperada. Conforme se extrai dos autos, tão logo percebeu o furto, na madrugada do dia 30 de junho de 2024, contatou a central de atendimento para comunicar o ocorrido e solicitar o bloqueio do cartão, gerando os protocolos de números 31307934 e 3131173. Posteriormente, compareceu à loja física no Pantanal Shopping para formalizar a contestação das compras, preenchendo os formulários de contestação (ids. 350265912 e 350265913).

A análise das transações questionadas revela um padrão manifestamente atípico e incompatível com o perfil de consumo do apelado. Conforme se verifica na fatura (ids. 350265911 e 350265935), foram realizadas múltiplas compras em estabelecimentos diversos, em valores expressivos, num curtíssimo espaço de tempo, entre o final da noite do dia 29/06/2024 e a madrugada do dia 30/06/2024, totalizando R$ 9.854,35 (nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Tal perfil de gastos é patentemente anômalo e deveria ter acionado os alertas de segurança do sistema das apelantes.

A segurança das operações é um dever anexo à prestação do serviço, e os sistemas eletrônicos devem ser dotados de mecanismos capazes de identificar e coibir movimentações que fogem por completo ao padrão de utilização do cliente. As apelantes, no entanto, permaneceram inertes, permitindo a concretização da fraude, o que caracteriza manifesta falha na prestação do serviço.

A responsabilidade,
in casu
, decorre do risco da atividade, não podendo ser transferida ao consumidor, parte vulnerável da relação. A alegação de que as transações foram realizadas com chip e senha não é suficiente para afastar a responsabilidade quando as operações destoam manifestamente do perfil do consumidor e este contesta prontamente as transações.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO.
TECNOLOGIA CONTACTLESS. TRANSAÇÕES SEM SENHA.
OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. 4.
As transações questionadas ocorreram com padrão sequencial e valores próximos ao limite máximo permitido para compras sem senha, evidenciando comportamento atípico e indicativo de fraude.
5. A tecnologia contactless, por sua natureza, requer que o fornecedor implemente medidas de segurança adicionais.
A ausência de mecanismos eficazes para detecção de padrões suspeitos constitui falha na prestação do serviço.
6. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) consolida a responsabilidade das instituições financeiras por fortuito interno, o que abrange fraudes cometidas por terceiros no uso do serviço bancário. 7. A ausência de comunicação imediata do furto e a não contratação de seguro específico não afastam a responsabilidade do banco, pois esta decorre da falha de segurança sistêmica. 8. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequado o valor fixado a título de compensação. 9. A restituição simples dos valores é medida adequada, diante da ausência de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas com cartão de crédito furtado, realizadas mediante tecnologia contactless, quando ausentes mecanismos eficazes de detecção de padrões atípicos de consumo.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais. 3. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve observar a forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.” (...)”. (TJMT, 1045353-03.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO REJEITADA – MÉRITO –
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO –
MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA PARTE AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. “
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
. Precedentes [...]” (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.
No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido é possível a restituição de valores, em sua forma simples, posto que a restituição do indébito está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizado a má-fé da instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese”. (TJMT, 1000421-23.2019.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024 - destaquei).

“Ementa: Direito civil e consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral.
Furto de cartão de crédito. Movimentações financeiras atípicas e alheias ao padrão de consumo.
Rejeição da contestação tempestivamente apresentada pela consumidora.
Falha no dever de segurança. Responsabilidade objetiva.
Indevida inclusão dos dados pessoais em cadastro de restrição ao crédito. Dano moral in re ipsa. Necessidade de redução do valor indenizatório. Desproporcionalidade frente às circunstâncias do caso concreto. Recurso parcialmente provido. (...) III. Razões de decidir 3. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço bancário (negativação por débito inexistente), a instituição financeira deve responder pelos danos causados ao cliente. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo. 6. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada, o caráter educativo e repreensivo, cabendo ser readequado e reduzido em caso desproporcionalidade para valor justo e condizente à lide. IV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente provido”. (TJMT, 1013789-06.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025 - destaquei).

Destarte, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.854,35, oriundo das transações fraudulentas, mantendo-se, neste ponto, a sentença recorrida.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo apelado transcende o mero dissabor cotidiano. A angústia de ter seus pertences furtados foi agravada pela inércia das fornecedoras, que não apenas falharam em seu dever de segurança, mas também se recusaram a resolver a questão administrativamente, forçando-o a buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito resguardado.

A cobrança de uma dívida inexistente, a incerteza quanto à resolução do problema e o tempo despendido na tentativa de solucionar a contenda caracterizam ofensa à dignidade e à tranquilidade psíquica do consumidor, gerando o dever de indenizar. Aplica-se ao caso, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que reconhece que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

Contudo, para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser sopesados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição de hipervulnerabilidade do apelado (idoso de 82 anos) e a necessidade de adequação do valor aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026